Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente possuem natureza salarial ou outra forma de impenhorabilidade. Não se desincumbindo, pois, o agravante, do ônus probatório não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de liberação do valor bloqueado.
2. Agravo de instrumento não provido.